Tribunal: TJMT
Processo: 1005895-73.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005895-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SIVALDO PEREIRA CARDOSO - CPF: 774.047.501-72 (ADVOGADO), REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 10.257.014/0001-49 (AGRAVANTE), LUCIANA PERES CRUVINEL - CPF: 015.492.871-25 (ADVOGADO), DIRETOR DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS - AGER (AGRAVADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7º, III, LEI 12.016/20097 – APREENSÃO DO VEÍCULO - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO - PODER DE POLÍCIA DO ESTADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão de liminar em mandado de segurança, necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, isto é, a presença de fundamento relevante, que se refere ao direito invocado, e da possibilidade de resultar ineficácia da ordem a ser concedida no
mandamus
, caso se mantenha produzindo efeitos o ato coator.

2. A apreensão do bem se deu em razão de transporte irregular de passageiro, à luz da legislação de regência, art. 57, II, da LC 432/2011, o que fragiliza a alegação da presença do
fumus boni iuris;
ato administrativo, em princípio, respaldado pelo poder de polícia do Estado.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA, em face da AGENCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1006014-08.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar, que visava a liberação do veículo apreendido.

Alega o Agravante que explora os serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros em 17 (dezessete) linhas regulares, as quais estão cadastradas e regularizadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, e que, em momento algum, operou sem autorização/permissão.

Assevera que é legitima possuidora do veículo automotor ônibus PAS/ÔNIBUS MERCEDES BENZ/COML VIAGGIO R, diesel, cor branca, placa OLB-7B79/GO, chassi 9BM384076CB872610, ANO 2012, modelo 2012, através de contrato de arrendamento.

Destaca que autoridade coatora condicionava a liberação do veiculo apreendido ao pagamento de multa, pagamento do transbordo e pagamento da taxa de remoção, taxa de guarda e taxa de estadia do veículo, o que caracteriza flagrante abuso de autoridade. “Sic Id. nº 123099466 – p. 5”

Sustenta que “a alegação da fiscalização de que a Agravante estava realizando venda de passagem de Confresa/MT para Água Boa/MT, é maléfica, inverídica, infundada e de má-fé, pois, a passageira chegou no guichê da empresa e pediu passagem para Aragarças/GO e o pedido foi atendido.” (Sic Id. nº 123099466 – p. 6)

Aponta que o STJ através da Súmula 510, pacificou o entendimento no sentido da ilegalidade da apreensão para garantir o pagamento da multa e despesas da apreensão.

Cita diversas Súmulas em sua tese.

Aduz que o
fumus boni iuris
está presente pela “vedação de apreender e manter preso veículo para garantir o pagamento da multa, do transbordo, das despesas de remoção (guincho), guarda e estadia do veículo e o prazo de 10 (dez) dias contados da apreensão do veículo, e nos princípios previstos no Artigo 5º, incisos II, XV, LIV e LV; Artigo 170, caput e Parágrafo único, ambos da Constituição Federal e pela autorização da Impetrada para operar o referido serviço, (...) Súmulas nº 70, 323, 547 do STF e Súmula nº 510, do STJ."

Já o
periculum in mora
“está representado na relutância da Autoridade Coatora em fiscalizar a Impetrante na linha supracitada, aplicar-lhe multas e não promover a liberação do veículo da Impetrante, senão após o recolhimento da multa, do transbordo, das despesas de remoção (guincho), guarda e estadia do veículo e o prazo de 10 (dez) dias contados da apreensão do veículo, atos e práticas de duvidosa legalidade e arbitrariedade lançada, bem como, pela irreversibilidade dos prejuízos que a Impetrante sofrerá no caso de procedência da presente Ação de Mandado de Segurança, que poderá sofrer vários recursos.” Sic (Id. nº 12309946 – p. 12)

Pugnou, assim, para que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, com a paralisação da eficácia da decisão recorrida.

No mérito, pelo provimento do recurso.

O pedido foi INDEFERIDO (id. 123852965).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id. 130413187).

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA, em face da AGENCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1006014-08.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar, que visava a liberação do veículo apreendido.

O Agravante, sustenta, em síntese, que possui permissão para realizar o transporte rodoviário interestadual de passageiros, a ilegalidade da apreensão do veículo como forma coercitiva de pagamento da multa aplicada pela AGER/MT.

Ao apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal assim me pronunciei:

“(...)

Neste momento cumpre-me analisar não a existência de direito líquido e certo do impetrante, matéria afeta ao deferimento da segurança, mas tão-somente a existência dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada.

Diante disso e à luz das disposições contidas no artigo 7º, inciso III,
[1]

da Lei n. 12.016/2009, observo que se faz necessário o preenchimento, cumulativo, de 02 requisitos para o deferimento da liminar na ação mandamental. Primeiro, que
haja relevância nos fundamentos apresentados
. Segundo, que
do ato impugnado possa existir a possibilidade de ineficácia da medida, se ao final for deferida
.

A meu ver,
tais requisitos não restaram atendidos
.

Consta do auto de apreensão n. 1986 a informação de que o veículo foi apreendido por realizar transporte remunerado individual sem autorização da AGER/MT [id. 77466937].

Nesse sentido, constata-se que a apreensão do veículo configura penalidade em decorrência da infração, conforme se evola do art. 57, inc. II, da Lei Complementar Estadual n. 432/2011:

Art. 57 A penalidade de apreensão do veículo será aplicada imediatamente após a lavratura de auto de infração e inventário do veículo, ensejando o reboque do mesmo até o pátio de recolhimento mais próximo e mais a imposição de multa, sendo aplicada:

[...]

II - no valor de 75 (setenta e cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, às transportadoras, qualquer pessoa física ou jurídica, no caso de operação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros não concedido ou permitido pelo poder concedente ou pela AGER/MT, sem prejuízo dos demais procedimentos previstos nesta Lei Complementar e no regulamento do serviço e da apuração da responsabilidade civil ou criminal;;

Não se trata, como se vê, de apreensão para pagamento de multa ou taxas e, sim, de aplicação de penalidade administrativa. Assim, é possível afirmar o poder da AGER/MT em fiscalizar o transporte coletivo, tanto para assegurar a prestação de serviços adequados, como para que eles satisfaçam as condições de universalidade, regularidade, continuidade, eficiência,
segurança
, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas, bem como para zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados.

Em decorrência do exposto, concluo que o impetrante não demonstrou a
relevância dos fundamentos apresentados
e, como consequência, a liminar não merece acolhimento.

Posto isso,
indefiro a liminar
.” (Id 77639490 – autos de origem)

Conclui-se, pois, que o ato combatido pelo Recorrente, em princípio, em princípio, está acobertado pelo manto da legalidade, uma vez que apenas deu cumprimento à legislação de regência (art. 57, II, LC 432/2011), não se tratando de vinculação da liberação do bem mediante pagamento da multa imposta, mas sim de cumprimento de penalidade administrativa, em razão do transporte irregular de passageiro, em decorrência do Poder de Polícia do Estado.

Destarte, por se tratar

de decisão proferida em sede de conhecimento precário, necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, isto é, a presença de fundamento relevante, que se refere ao direito invocado, e da possibilidade de resultar ineficácia da ordem a ser concedida no
mandamus
, caso se mantenha produzindo efeitos o ato coator.

Demonstrada a ausência do primeiro requisito, já se mostra inviável a concessão da liminar.

Ainda assim, cabe destacar que também o requisito referente ao risco de ineficácia do processo não se verifica, eis que não há risco de perecimento do bem jurídico pretendido, acaso concedida a ordem ao final.

Logo, a decisão recorrida não merece reforma.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023